Tribunal: TJES
Processo: 5039748-77.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INFORMAÇÃO FISCAL INCORRETA EM DIRF DECORRENTE DE ACORDO TRABALHISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à retificação de informação fiscal, ao pagamento de astreintes fixadas em R$ 15.000,00 e à indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00, em razão de suposta emissão de DIRF com dados incorretos relativos a valores decorrentes de acordo trabalhista, que ensejaram inconsistências fiscais perante a Receita Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o banco é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) saber se há interesse de agir independentemente de prévia tentativa administrativa; (iii) saber se a informação fiscal transmitida caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil; e (iv) saber se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, sendo pertinente a manutenção da instituição financeira no polo passivo quando lhe é atribuída a emissão de informação fiscal supostamente equivocada, relacionada à sua atuação na operacionalização de pagamentos e declarações tributárias.

O interesse de agir decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, não sendo exigido o prévio esgotamento da via administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

A transmissão de informação fiscal incorreta à Receita Federal, quando imputável à instituição financeira responsável pelo pagamento e correspondente declaração, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, em consonância com os arts. 186 e 927 do CC.

O valor da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 944 do CC, sendo possível sua redução quando fixado em montante excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira que transmite informação fiscal incorreta à Receita Federal, no contexto de pagamento decorrente de decisão trabalhista, responde objetivamente pelos danos causados ao contribuinte. 2. O prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição para o exercício do direito de ação. 3. O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando fixado em montante desproporcional à extensão do dano.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039748-77.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ELIANA DE SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INFORMAÇÃO FISCAL INCORRETA EM DIRF DECORRENTE DE ACORDO TRABALHISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à retificação de informação fiscal, ao pagamento de astreintes fixadas em R$ 15.000,00 e à indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00, em razão de suposta emissão de DIRF com dados incorretos relativos a valores decorrentes de acordo trabalhista, que ensejaram inconsistências fiscais perante a Receita Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o banco é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) saber se há interesse de agir independentemente de prévia tentativa administrativa; (iii) saber se a informação fiscal transmitida caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil; e (iv) saber se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, sendo pertinente a manutenção da instituição financeira no polo passivo quando lhe é atribuída a emissão de informação fiscal supostamente equivocada, relacionada à sua atuação na operacionalização de pagamentos e declarações tributárias.

O interesse de agir decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, não sendo exigido o prévio esgotamento da via administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

A transmissão de informação fiscal incorreta à Receita Federal, quando imputável à instituição financeira responsável pelo pagamento e correspondente declaração, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, em consonância com os arts. 186 e 927 do CC.

O valor da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 944 do CC, sendo possível sua redução quando fixado em montante excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira que transmite informação fiscal incorreta à Receita Federal, no contexto de pagamento decorrente de decisão trabalhista, responde objetivamente pelos danos causados ao contribuinte. 2. O prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição para o exercício do direito de ação. 3. O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando fixado em montante desproporcional à extensão do dano.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039748-77.2023.8.08.0024

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADA: ELIANA DE SOUZA

RELATORA: DES.DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ELIANA DE SOUZA
.

A autora narrou, em síntese, que, em decorrência de acordo firmado em reclamação trabalhista que tramitou perante a 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, houve recolhimento parcelado de imposto de renda relacionado a verbas trabalhistas. Sustentou que o Banco do Brasil, ao emitir a DIRF, teria informado equivocadamente à Receita Federal valores como se houvessem sido pagos diretamente à autora, quando, em verdade, os montantes correspondiam a recolhimentos tributários. Aduziu que a informação fiscal incorreta gerou inconsistências perante o Fisco, inclusive malha fiscal e restrições cadastrais.

A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: (i) condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de astreintes pelo descumprimento da decisão liminar, fixadas em R$ 15.000,00; (ii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00; (iii) condená-lo ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação atualizada.

Em suas razões recursais, o BANCO DO BRASIL S/A suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas teria cumprido determinações constantes dos alvarás expedidos pela Justiça do Trabalho, sem ingerência sobre a base de cálculo informada. Sustenta, ainda, carência de ação por ausência de interesse de agir, afirmando que a autora não teria demonstrado prévia tentativa de solução administrativa da controvérsia.

No mérito, o apelante defende a inexistência de ato ilícito, por ter atuado em estrito cumprimento das ordens judiciais trabalhistas. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional.

Em contrarrazões, ELIANA DE SOUZA pugna pelo desprovimento integral do recurso, sustentando que a controvérsia não reside no conteúdo dos alvarás, mas na interpretação e declaração fiscal prestada pelo próprio banco à Receita Federal. Defende a presença de interesse de agir, a configuração do dano moral e a manutenção da indenização fixada na origem.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a analise das questões em debate, a iniciar pelas duas preliminares arguidas:

1. Da preliminar de ilegitimidade passiva

O Banco do Brasil S/A sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, sob o argumento de que apenas cumpriu os alvarás expedidos pela Justiça do Trabalho, não podendo ser responsabilizado por informações neles constantes.

A preliminar não merece acolhida.

A legitimidade passiva deve ser aferida, em regra, à luz da teoria da asserção, isto é, com base nas afirmações deduzidas na petição inicial. Assim, se a autora atribui ao Banco do Brasil a emissão de DIRF com informação fiscal equivocada, imputando-lhe a prática de ato que teria causado irregularidade perante a Receita Federal, há pertinência subjetiva suficiente para sua manutenção no polo passivo.

A controvérsia não se limita ao teor dos alvarás judiciais expedidos na seara trabalhista. O núcleo da demanda reside na conduta imputada ao banco ao transmitir informação fiscal à Receita Federal, na qualidade de instituição responsável pelo pagamento/recolhimento e pela declaração correlata.

O art. 28 da Lei nº 10.833/2003 prevê disciplina específica para retenção do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho, inclusive com atuação da instituição financeira responsável pelo pagamento, o que evidencia a pertinência jurídica da presença do banco na relação processual.

Desse modo, se o banco era o agente que operacionalizava o pagamento/recolhimento e a correspondente informação fiscal, possui legitimidade para responder à pretensão de retificação e aos danos alegadamente decorrentes da informação prestada.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Da preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir

O apelante também sustenta ausência de interesse de agir, ao fundamento de que a autora não teria buscado solução administrativa antes de ajuizar a demanda.

Sem razão.

O interesse de agir está presente quando demonstrada a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. No caso, a autora alegou ter sido submetida a inconsistências fiscais em razão de DIRF supostamente incorreta, pretendendo a retificação da declaração e reparação por dano moral. Há, portanto, utilidade concreta no provimento jurisdicional buscado.

Ademais, o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal dispõe:

“
A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”

Não se exige, como regra, o esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação judicial. Exigir da parte autora prévia submissão a canais administrativos, sem previsão legal específica e como obstáculo ao exame do mérito, equivaleria a restringir indevidamente a garantia constitucional de acesso à jurisdição. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE RECURSAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. Não há que se falar em violação à dialeticidade recursal se o recurso ataca especificamente os fundamentos da sentença. 2.
O interesse de agir se configura pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, não sendo exigida a prévia tentativa de solução administrativa para caracterização da lide.
2. A legitimidade refere-se ao vínculo existente entre determinada parte e o resultado buscado com a ação ajuizada, de forma com que eventual sentença possa repercutir em seu patrimônio jurídico. 3. Incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar a validade da contratação realizada por meios remotos, inclusive mediante apresentação de prova inequívoca do consentimento do consumidor. 4. A ausência de comprovação da contratação, aliada à negativa do consumidor e aos descontos efetivados em benefício previdenciário, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do banco. 5. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve considerar os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor), devendo ser mantido quando se mostrar adequado. 6. A repetição do indébito em dobro é devida quando demonstrada cobrança indevida desacompanhada de justificativa plausível, por violação à boa-fé objetiva, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento dos EARESP nº 676.608/RS e correlatos. (TJMG; APCV 5000590-22.2025.8.13.0342; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 23/04/2026; DJEMG
27/04/2026
) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito, confirmar a tutela de urgência e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sob o fundamento de inexistência de relação jurídica ou débito legítimo que justificasse o apontamento. II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir na ausência de tentativa de solução administrativa; (ii) saber se a inscrição no SCR foi legítima diante da alegada inexistência de débito; e (iii) saber se é devida a indenização por danos morais, bem como a adequação de seu quantum. III. Razões de decidir3. O ordenamento jurídico não exige o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação, estando presente o interesse de agir diante da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. 4. A instituição financeira não comprovou a existência de relação jurídica vigente nem a origem do débito que ensejou o registro no SCR, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de contratação, sobretudo diante da informação de quitação do débito e da alegada entrega amigável do bem. 5. A inscrição indevida em banco de dados com potencial restritivo de crédito configura ato ilícito e enseja dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de prova do prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do STJ. lV. Dispositivo e tese6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:"1.
A ausência de tentativa de solução administrativa não afasta o interesse de agir quando presente a necessidade da tutela jurisdicional.
2. A inscrição no SCR sem comprovação da origem do débito configura ato ilícito, cabendo à instituição financeira o ônus da prova. 3. A inscrição indevida em banco de dados com potencial restritivo de crédito enseja dano moral presumido. " Fonte: (TJSC; ApCiv 5000475-67.2025.8.24.0124; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Yhon Tostes; Julg. 01/04/2026; Publ.
07/04/2026
) (destaquei)

A resistência processual, ademais, tornou-se inequívoca com a contestação e com o presente recurso, nos quais o banco nega responsabilidade e pleiteia a improcedência da demanda.

Rejeito, portanto, a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir.

3. Mérito

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

O conjunto dos autos demonstra que a controvérsia decorre de informação fiscal prestada à Receita Federal em contexto de recolhimento de imposto de renda vinculado a acordo trabalhista. A autora afirma que valores referentes à base de cálculo ou ao recolhimento tributário foram indevidamente declarados como rendimentos a ela pagos, gerando inconsistência fiscal.

O Banco do Brasil, por sua vez, sustenta que apenas observou os alvarás judiciais expedidos pela Justiça do Trabalho. Todavia, tal argumento não afasta, por si só, a responsabilidade pela correção da informação fiscal efetivamente transmitida à Receita Federal, sobretudo quando a irregularidade imputada não está no simples cumprimento do alvará, mas na forma de escrituração e declaração perante o Fisco.

A responsabilidade civil, no caso, decorre da conjugação entre conduta, dano e nexo causal. O art. 186 do Código Civil estabelece:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

O art. 927 do mesmo diploma dispõe:

“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

E, em se tratando de serviço bancário, incide também a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços [...].”

A emissão ou transmissão de informação fiscal incorreta, quando atribuível à instituição financeira responsável pela operação, configura falha na prestação do serviço. Não se trata de mero dissabor burocrático, mas de irregularidade apta a sujeitar o contribuinte a malha fiscal, cobranças, restrições e constrangimentos perante a Administração Tributária.

Assim, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade do Banco do Brasil S/A, bem como a determinação de retificação e a condenação ao pagamento das astreintes fixadas pelo juízo de origem, pois a multa decorre do descumprimento da ordem judicial anteriormente deferida e foi limitada a R$ 15.000,00.

4. Do quantum indenizatório

A insurgência do Apelante merece acolhimento apenas quanto ao valor da indenização por dano moral.

A sentença fixou o dano moral em R$ 50.000,00. Embora esteja caracterizado o abalo extrapatrimonial, o montante arbitrado mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

A indenização por dano moral deve cumprir dupla função: compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita. Todavia, não pode converter-se em fonte de enriquecimento sem causa, devendo guardar proporção com a gravidade do fato, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros usualmente adotados em casos análogos.

O art. 944 do Código Civil orienta que:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

A jurisprudência do STJ admite a revisão do valor indenizatório quando o quantum se mostrar irrisório ou exorbitante, hipótese verificada no caso, pois a quantia de R$ 50.000,00 ultrapassa o necessário para compensar a situação descrita nos autos.

Considerando a natureza do equívoco, a repercussão fiscal suportada pela autora, a ausência de prova de consequências patrimoniais mais gravosas além da irregularidade perante o Fisco, e a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequado reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, em consonância com posicionamento recente desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES DO MANDATÁRIO. FALHA NA FISCALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO E PREENCHIMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS. RESCISÃO POR JUSTO MOTIVO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame recursos de apelação cível e adesivo interpostos contra sentença que acolheu parcialmente pedidos em ação de cobrança e reconvenção envolvendo contrato de prestação de serviços de administração de imóveis no qual a proprietária alega negligência da imobiliária quanto à sublocação não autorizada e ao
fornecimento de informações divergentes à Receita Federal resultando em retenção da contribuinte em procedimento de fiscalização (/malha fina/)
. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) definir se houve falha na prestação do serviço de administração imobiliária a justificar a rescisão contratual sem o pagamento de multa (exceção do contrato não cumprido); (II) estabelecer a ocorrência de danos morais decorrentes de irregularidades no preenchimento da dimob e na fiscalização da locação; (III) determinar a adequação do valor indenizatório e a aplicabilidade da sanção de pagamento em dobro prevista no art. 940 do Código Civil. III. Razões de decidir o contrato de administração imobiliária configura relação de mandato sujeitando o mandatário ao dever de aplicar diligência habitual na execução do encargo e a indenizar prejuízos causados por culpa conforme o art. 667 do Código Civil. A negligência da administradora manifesta-se pela omissão em identificar e formalizar sublocação vedada contratualmente além de informar pagamentos à proprietária realizados por pessoa jurídica distinta da locatária original. O fornecimento de dados discrepantes que acarreta a inclusão da mandante em malha fina fiscal caracteriza inadimplemento dos deveres de cuidado e vigilância. A exceção do contrato não cumprido disposta no art. 476 do Código Civil autoriza a rescisão da avença sem o ônus da multa rescisória pela proprietária perante o justo motivo provocado pela desídia da imobiliária. O dano moral revela-se evidente pelo transtorno que ultrapassa o limite do aborrecimento cotidiano visto que a proprietária enfrentou processo administrativo tributário e necessitou contratar serviços especializados para impugnar lançamentos fiscais elevados.
A fixação da indenização em cinco mil reais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em conformidade com o caput e o parágrafo único do art. 944 do Código Civil considerando o caráter punitivo e compensatório da medida.
A aplicação da penalidade do dobro prevista no art. 940 do Código Civil pressupõe a existência de dolo ou má-fé elementos ausentes quando a cobrança judicial decorre de interpretação razoável de cláusulas contratuais. lV. Dispositivo e tese recursos desprovidos. Tese de julgamento: O administrador de imóveis responde objetivamente pelos danos causados ao mandante decorrentes da falta de diligência na fiscalização do contrato de locação e no cumprimento de obrigações acessórias fiscais. A falha grave na prestação do serviço de administração que gera prejuízos fiscais à proprietária constitui justo motivo para rescisão contratual e atrai a aplicação da exceção do contrato não cumprido para afastar multas rescisórias. A condenação ao pagamento em dobro prevista na norma civil exige a comprovação de má-fé do credor não se aplicando em casos de divergência sobre a interpretação de vigência contratual. Dispositivos relevantes citados: CC arts. 476 667 940 e 944; CPC parágrafo 11 do art. 85. (TJES; ApCiv 0033334-27.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Data
30/03/2026
)

A correção monetária, tal como estabelecido, deverá incidir a partir deste arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
.”

Quanto aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade decorrente de falha na prestação do serviço, deve também ser mantido o critério fixado na sentença, observando-se a Taxa SELIC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 5.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Não há majoração de honorários recursais, pois o STJ, no Tema 1.059, definiu que a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe recurso integralmente desprovido ou não conhecido, não se aplicando quando há provimento total ou parcial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar